Tribunal: STJ
Processo: 0801115-17.2016.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1964108 - PE (2021
/0263479-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESPERANCA NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.023 DO CPC. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
).
15/3/2017
Precedentes.
2. No caso, a parte embargante não demonstra a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50560091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a4bb0073-16b1-48c1-bc25-9b97b3382364

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a4bb0073-16b1-48c1-bc25-9b97b3382364

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1964108 - PE (2021
/0263479-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESPERANCA NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.023 DO CPC. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
).
15/3/2017
Precedentes.
2. No caso, a parte embargante não demonstra a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49649405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 0c3afd69-feeb-4961-a57d-3157d8472873

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ESPERANÇA NORDESTE LTDA. contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno não provido (fl. 494).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] a impugnação dos fundamentos da decisão foi específica: o
pronunciamento foi omisso na medida em que se limitou a sustentar a
existência de jurisprudência pacífica favorável à legalidade da
majoração da alíquota de PIS/COFINS por decreto.
Persistindo o acórdão embargado em vício de omissão, admite-se que
ela violou o direito da impetrante sob o aspecto da falta de prestação
jurisdicional, tendo em vista que a decisão mantida não só deixou de
enfrentar os precedentes invocados como deixou de analisar a matéria
por inteiro (fl. 508).

Ao final, requer sejam "acolhidos os embargos de declaração para sanear as
omissões acima apontadas, conhecer e dar provimento ao recurso especial contido
entre as fls. 346 e 363, com a consequente devolução dos autos para a origem" (fl.
508).
A UNIÃO não apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
Documento eletrônico VDA49649405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 0c3afd69-feeb-4961-a57d-3157d8472873

Nos termos do art. 1.023 do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo de
5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art.
1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento
dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe de
). Nesse sentido: EDcl no MS 28.073/DF,
15/3/2017
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
; EDcl no MS 25.797/DF,
15/8/2022
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
.
22/10/2021
No caso, a parte embargante não demonstra a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49649405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 0c3afd69-feeb-4961-a57d-3157d8472873

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.964.108 / PE
Número Registro: 2021/0263479-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011151720164058300 8011151720164058300
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESPERANCA NORDESTE LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESPERANCA NORDESTE LTDA
ADVOGADOS
: RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 87ad2c92-a462-4c53-a744-97a7985fbeac

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 87ad2c92-a462-4c53-a744-97a7985fbeac